Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. EFEITOS. ÔNUS PROBATÓRIO SOBRE A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). ATO TRANSLATIVO DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Alegação de violação à dialeticidade rejeitada.
2. Considerando ser incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça, não havia preclusão (art. 1.009, §1o, Código de Processo de Civil). No caso presente, para que fosse possível a revogação do benefício processual, era imprescindível que a parte interessada interpusesse a apelação. Pedido de revogação da justiça gratuita não conhecido.
3. Consoante a literalidade do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, diante da citação editalícia, a contestação por negativa geral apresentada por meio da Curadoria Especial - exercida pela Defensoria Pública - torna controvertidos todos os fatos alegados na inicial.
4. O autor não de desincumbiu de seu ônus probatório. Assim, não é possível deduzir a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios e, por fim, a ocorrência de dolo apto a gerar sua anulação.
5. A procuração que teve como objeto o imóvel do autor foi outorgada por ele em causa própria (ou in rem suam) à ré. Embora tenha a forma de instrumento de mandato, trata-se de verdadeiro negócio jurídico, geralmente uma cessão de direitos, onde o mandante transfere todos os direitos e poderes que possui sobre a coisa e o mandatário os recebe, inclusive, o poder de dispor da coisa, desobrigando-se de qualquer prestação de contas para com o outorgante.
6. Ora, se o autor alega que outorgou a procuração como pagamento de uma obrigação, argumentar em Juízo que tal instrumento não teria o condão de valer conforme suas disposições, refletiria inclusive comportamento contraditório ou quebra dos princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da confiança nas relações jurídicas (venire contra factum proprium).
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO